Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Norma de Fátima Pereira de Moura em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara a suspensão do curso do executivo até final julgamento, por esta Corte de Justiça, do IRDR no 21, que tramita nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a exequente/agravante restara alcançada pela determinação de sobrestamento exarada nos autos do incidente mencionado, pois direcionada aos executivos nos quais a parte exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica diversa do Distrito Federal. Almeja a agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo, independentemente do julgamento do incidente individualizado. Como sustentação material à pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a questão pertinente à sua legitimidade para o manejo do cumprimento de sentença trata-se de matéria já decidida e devolvida integralmente ao conhecimento desse sodalício em sede de apelação, a qual teria sido provida para, reconhecendo sua legitimidade para o executivo, cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem e o regular prosseguimento do feito. Verberara que, de sua vez, a subsistência do Incidente de Resolução de Demandas somente determinaria a suspensão de causas pendentes de julgamento no tribunal, não sendo o caso dos autos. Destacara que a coisa julgada prevista no artigo 502 do estatuto processual traduz matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, visando garantir a segurança jurídica através da estabilidade das decisões judiciais, impedindo, portanto, a reabertura de discussões sobre questões já decididas de forma definitiva, protegendo a certeza e a previsibilidade do direito, ensejando que seus efeitos são obrigatórios e vinculantes para todas as partes envolvidas no processo judicial, incluindo o Estado. Pontuara que, dessarte, a questão referente à sua legitimidade para o manejo do executivo estaria acobertada pelo manto da preclusão pro judicato, em virtude da sentença prolatada nos autos originários, que restara reformada pelo órgão colegiado, não mais ressoando possível haver nova decisão sobre as questões já decididas e transitadas em julgado. Sustentara que entendimento contrário implicaria ofensa ao que dispõe o artigo 982, inciso I, do Códex Processual, que estabelece que o IRDR apenas suspende “os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso”. Pontificara que, ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentara a impossibilidade de alteração das questões de ordem públicas já acobertadas pela preclusão, defendendo a inviabilidade de suspensão do executivo, sob pena de se emprestar ao IRDR força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso na primeira instância, negando vigência a todos os princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica – artigo 5o, caput, da Constituição da República, e artigos 494 e 507, ambos do estatuto processual –. Afirmara que, restando presentes os requisitos necessários, deve ser concedida a liminar vindicada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Norma de Fátima Pereira de Moura em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara a suspensão do curso do executivo até final julgamento, por esta Corte de Justiça, do IRDR no 21, que tramita nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a exequente/agravante restara alcançada pela determinação de sobrestamento exarada nos autos do incidente mencionado, pois direcionada aos executivos nos quais a parte exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica diversa do Distrito Federal. Almeja a agravante, in limine, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo, independentemente do julgamento do incidente individualizado. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente antes da definição da tese que será firmada por essa Casa de Justiça dispondo sobre a legitimidade ativa para cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 – no 0039026-41.1997.8.07.0001 -, tendo em que conta que, no caso concreto, a questão já estava decidida via decisão imutável, não estando sujeita a reexame. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à determinação de prosseguimento do executivo, viabilizando sua tramitação e subsequente adoção de medidas vocacionadas à satisfação do crédito exequendo, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)